Tribunal: TJPA
Processo: 0803401-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803401-41.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDNEY DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – MATÉRIA SUPERADA – MARCHA REGULAR – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO.

1. Havendo o recebimento da denúncia na ação penal originária, a questão acerca do excesso de prazo para o oferecimento da exordial encontra-se superada.

2. Nesta perspectiva, não se verifica de ofício ilegalidade quando o andamento processual, que se encontra em marchar regular.

3.
Habeas Corpus
não conhecido, eis que prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
não conhecer
o
writ
impetrado, eis que prejudicado pela perda superveniente de seu objeto, nos termos do voto do Relator.

27ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal,
com início no dia 03 de maio de 2022 e término no dia 05 de maio de 2022.
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Lecival da Silva Lobato, OAB-PA nº 9.042
em favor do paciente
EDNEY DA SILVA SOUSA
, preso desde o dia
27.02.2022,
pela prática do crime previsto no art. 121, c/c art. 14, inc. II, do CPB, nos autos do processo nº 080020-56.2022.8.14.0062, apontando como autoridade coatora o Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará – Dr. Sudblano Gomes.

O impetrante narra que o paciente foi preso em 27.02.2022, acusado da prática do crime previsto no art. 121, c/c art. 14, inc. II, do CP, e que a audiência de custódia foi realizada em 02.03.2022, e após a homologação do flagrante o Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã-PA decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando na gravidade do delito.

Aduz que a autoridade policial que presidiu o inquérito policial para investigar o cometimento do crime de tentativa de homicídio, encerrou o procedimento em 08/03/2022, dentro do prazo legal, mas que até a data da impetração do remédio heroico não havia notícia do oferecimento da denúncia, que deveria ter sido apresentada pelo órgão acusador no prazo de cinco dias.

Sustenta que a prisão se tornou ilegal em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pelo que deve ser relaxada.

Requer assim, a concessão de liminar da ordem. No mérito, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do writ.

Inicialmente, o habeas corpus foi impetrado diretamente ao juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã-PA, apontando como autoridade coatora o Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará – Dr. Sudblano Gomes. Em decisão de ID Num. 8620299 - Pág. 1/2, o juízo de primeiro grau julgou-se incompetente para análise do pedido, pois a autoridade coatora apontada atrai a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e, assim determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal.

Assim, vieram os autos à minha relatoria para análise do pedido liminar.

Em decisão de
Num. 8630059, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 8735747-pág. 02/03.

Em parecer de Num. 9049132-pág. 1/6, o Ministério Público opinou pelo conhecimento, e no mérito, denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Consoante informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (Num. 8735747-pág. 02/03), a Autoridade Policial encaminhou o inquérito policial concluído
08/03/2022
. Do qual foi expedida comunicação eletrônica para intimação do Ministério Público em
09/03/2022
, com ciência em
15/03/2022
.

Assevera que a
denúncia foi oferecida em
20/03/2022
, na qual foi imputada ao ora paciente a prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Informa, por fim que a denúncia foi recebida em
23/03/2022
, da qual foi determinada a citação do réu para responder a ação penal no prazo de 10 (dez) dias, tendo sido expedido o respectivo mandado em
24/03/2022
.

Dessa forma, não verifico indícios de desídia ou morosidade estatal, eis que o processo se encontra em marchar processual regular. Ademais o superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do
habeas corpus
.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1.
O superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do agravo e do habeas corpus que impugnavam excesso de prazo para conclusão de inquérito policial
.

2. Agravo regimental prejudicado.

(AgRg no RHC 143.457/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). destaquei

HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO WESTMINSTER. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MODUS OPERANDI.
[...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1.
A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que o Parquet apresentou a exordial acusatória perante o Juízo ordinário
. [...] 9. Habeas corpus denegado e liminar anteriormente deferida cassada. (HC n. 597.624/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/8/2020) destaquei

Assim, este feito não possui mais objeto.

Ante o exposto, não conheço o
habeas corpus
,
eis que prejudicado pela perda superveniente de seu objeto,
nos termos da fundamentação acima
.

É o voto.

Belém, 06 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/05/2022